Tribunal: TJPA
Processo: 0002852-80.2009.8.14.0045
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3620 - Crimes contra a Flora
Data de julgamento: 2022-10-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0002852-80.2009.8.14.0045

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: SANTA ANA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL S/A (FAZENDA SANTA ANA)

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO

PROCESSO Nº 0002852-80.2009.8.14.0045

ÓRGÃO COLEGIADO: 2ª Turma de Direito Penal

COMARCA DE ORIGEM: Vara Criminal de Redenção

RECORRENTE: Ministério Público do Estado do Pará

RECORRIDA: SANTA ANA AGROPECUÁRIA E INDUSTRIAL (Def.: Arclébio Avelino da Silva)

PROCURADORA DE JUSTIÇA: Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater

RELATORA: Desa. Vania Fortes Bitar

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DECLARATÓRIA DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DA RÉ EM RAZÃO DA PRESCRIÇÃO COM BASE NA PENA EM ABSTRATO – ART. 107, INC. IV, DO CPB. CRIME PREVISTO NO ART. 38, CAPUT, DA LEI N.º 9.605/1998 – CRIME CONTRA A FLORA. 1 - PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO MARCO INTERRUPTIVO DO RECEBIMENTO TÁCITO DA DENÚNCIA – IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA POR PARTE DO JUÍZO A QUO. – TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL COM BASE NA PENA EM ABSTRATO COMINADA AO DELITO.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA GUERREADA. 2 -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

31ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, iniciada à 14:00h do dia 03 de outubro de 2022 e encerrada às 14:00h do dia 10 de outubro de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

DESA. VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os autos de Recurso Penal em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público (ID/PJ-e n.º 10202792), inconformado com a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Redenção que declarou extinta a pretensão punitiva estatal, quanto ao suposto cometimento do delito previsto no Art. 38,
caput
, da Lei n.º 9.605/1998 – Crime contra a Flora, em tese praticado pela FAZENDA SANTA ANA AGROPECUÁRIA E INDUSTRIAL em razão da ocorrência da prescrição, nos termos do disposto nos Arts. 107, inc. IV e 109, inc. IV, ambos do Código Penal Brasileiro.

Em razões recursais (ID/PJ-e n.º 10202793), alegou o
Parquet
ter o juiz
a quo
se equivocado ao reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal com base na pena máxima cominada ao delito, sem considerar, contudo, o marco interruptivo da prescrição correspondente ao recebimento tácito da denúncia, ocorrido, segundo o recorrente em despacho de ID/PJ-e n.º 10202768, datado de 24/06/2013, motivo pelo qual requereu seja reformada a decisão guerreada e retomada a instrução processual.

Em contrarrazões (ID/PJ-e n.º 10202801), a recorrida pugnou pela manutenção da decisão declaratória da extinção da punibilidade da ré em razão da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal propriamente dita, defendendo a não ocorrência do ato de recebimento da denúncia, um dos marcos interruptivos da prescrição da pretensão punitiva estatal, motivo pelo qual, requereu seja julgado improcedente o recurso ministerial, e subsidiariamente, seja declarado nulo o Despacho de ID/PJ-e n.º 62707361 e todos os seus atos posteriores por violação ao princípio do devido processo legal.

Nesta Superior Instância, os autos foram remetidos à douta Procuradoria de Justiça, que se manifestou ao ID/PJ-e n.º 10425994, pelo conhecimento do Recurso Penal em Sentido Estrito interposto pelo órgão acusatório, mas pelo seu desprovimento, a fim de que seja mantido o reconhecimento da declaração da extinção da punibilidade da recorrida pela prescrição da pretensão punitiva estatal.

Em 28/07/2022, vieram-me os presentes autos conclusos para julgamento.

É o relatório
. Sem revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Em análise atenta aos autos, observa-se que o cerne da questão se trata de matéria de ordem pública relativa a prescrição da pretensão punitiva estatal, e de plano constata-se que não assiste razão o pleito ministerial, senão vejamos:

O órgão Ministerial ofereceu denúncia contra a Fazenda Santa Ana Agropecuária e Industrial imputando-lhe a prática delitiva prevista no Art. 38,
caput
, da Lei n.º 9.605/1998
[1]
, em 15 de dezembro de 2012, conforme se extrai do ID/PJ-e n.º 10202411. Instruído o feito, os autos foram processados sob o rito previsto na Lei n.º 9.099/1995, e, nos termos do Art. 72 e seguintes, foram expedidos mandados de intimação para as partes comparecerem à audiência preliminar.

Durante a audiência preliminar ocorrida em 13 de fevereiro de 2012, houve o declínio de competência para uma das varas criminais competentes para processamento e julgamento do feito, conforme se vê da decisão ali proferida de ID/PJ-e n.º 10202767, ocasião em que o feito foi redistribuído para a 2ª Vara Criminal de Redenção, o qual exarou despacho nos autos no dia 24/06/2013, designando audiência preliminar de suspensão condicional do processo,
ex-vi
. ID/PJ-e n.º 10202768.

Durante a audiência ocorrida em 17 de setembro de 2014 (ID/PJ-e n.º 10202768), foi proposta à ré a suspensão condicional do processo pelo período de dois anos, nos termos do disposto no Art. 89, da Lei n.º 9.099/95, onde ficaria a denunciada obrigada ainda, a proceder com a restituição da área devastada, a doação de 150 mudas nativas proporcional ao dano causado ao meio ambiente a serem destinadas à urbanização do Município de Cumaru do Norte. Todavia, indagada a representante legal da ré acerca da proposta, ela requereu o prazo de dez dias para análise e manifestação a respeito. Ou seja, não foi aceita a proposta de suspensão condicional do processo naquela ocasião.

A Fazenda Santa Ana Agropecuária e Industrial apresentou petição de ID/PJ-e n.º 10202769/10202774, e foi oportunizado ao Ministério Público para se manifestar, ocasião em que reiterou a proposta de suspensão condicional do processo. E após apresentação de novos documentos pela denunciada, o
Parquet
requereu o prosseguimento do feito (ID/PJ-e n.º 10202790).

Importante ressaltar o que dispõe o Art. 89, da Lei n.º 9.099/95 –
verbis
:

“Art. 89. Nos crimes em que a pena mínima cominada for igual ou inferior a um ano, abrangidas ou não por esta Lei, o Ministério Público, ao oferecer a denúncia,
poderá propor a suspensão do processo, por dois a quatro anos
, desde que o acusado não esteja sendo processado ou não tenha sido condenado por outro crime, presentes os demais requisitos que autorizariam a suspensão condicional da pena (
art. 77 do Código Penal
).

§ 1º
Aceita a proposta pelo acusado e seu defensor, na presença do Juiz, este, recebendo a denúncia
,
poderá suspender o processo, submetendo o acusado a período de prova, sob as seguintes condições
:

I - reparação do dano, salvo impossibilidade de fazê-lo;

II - proibição de frequentar determinados lugares;

III - proibição de ausentar-se da comarca onde reside, sem autorização do Juiz;

IV - comparecimento pessoal e obrigatório a juízo, mensalmente, para informar e justificar suas atividades.

§ 2º O Juiz poderá especificar outras condições a que fica subordinada a suspensão, desde que adequadas ao fato e à situação pessoal do acusado.

§ 3º A suspensão será revogada se, no curso do prazo, o beneficiário vier a ser processado por outro crime ou não efetuar, sem motivo justificado, a reparação do dano.

§ 4º A suspensão poderá ser revogada se o acusado vier a ser processado, no curso do prazo, por contravenção, ou descumprir qualquer outra condição imposta.

§ 5º Expirado o prazo sem revogação, o Juiz declarará extinta a punibilidade.

§ 6º Não correrá a prescrição durante o prazo de suspensão do processo.

§ 7º Se o acusado não aceitar a proposta prevista neste artigo, o processo prosseguirá em seus ulteriores termos.”. (
Grifamos
)

Com efeito, não se desconhece do entendimento
pacificado pelo C. STJ
de que a prática de atos pelo magistrado inerentes ao prosseguimento do feito compatíveis com o recebimento da denúncia afigura-se suficiente a ter por recebida a peça acusatória
(
ex-vi
. AgRg no REsp 1450363/MG – Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma – Julgado em 20/06/2017, DJe 30/07/2017).

Todavia,
in casu
, é que em nenhuma ocasião a proposta de suspensão condicional do processo foi aceita, e a denúncia não foi recebida pelo magistrado sentenciante, haja vista que o processo, antes de ter seu prosseguimento, foi extinto sem resolução do mérito pelo reconhecimento do transcurso do lapso prescricional.

Assim, não há como dar provimento à tese recursal de recebimento tácito da denúncia como marco interruptivo da prescrição supostamente ocorrido, como aduz o órgão ministerial, em 24/06/2013, pois, segundo o Art. 89, da Lei n.º 9.099/95, aliado ao entendimento jurisprudencial acima colacionado, não tratou-se de decisão que acolheu os termos da denúncia, mas sim de mero ato do juízo de intimação das partes para comparecimento à audiência preliminar para a proposta de suspensão condicional do processo.

Além do mais, ainda que fosse considerado como marco interruptivo da prescrição a data aduzida pelo douto Ministério Público de 1º Grau, a pena máxima para o delito pelo qual a parte ré foi denunciada, é de 03 (três) anos de detenção, aferindo-se o prazo prescricional de 08 (oito) anos, nos moldes previstos no Art. 109, inc. IV, do CPB, assim, vê-se que o lapso temporal prescricional da pretensão punitiva estatal se operaria em 25/06/2021, e, na data atual, encontra-se a pena prescrita, motivo pelo qual deve ser mantida a extinção da punibilidade da recorrida pelo transcurso do prazo prescricional superveniente à interposição do presente recurso.

Ante o exposto,
conheço do recurso, e lhe nego provimento
mantendo-se inalterados os termos da decisão que declarou extinta a punibilidade de SANTA ANA AGROPECUÁRIA E INDUSTRIAL em relação ao crime previsto no Art. 38,
caput
, da Lei n.º 9.605/1998, em decorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal propriamente dita, nos termos da fundamentação supra expendida

É como voto.

Belém-PA, 10 de Outubro de 2022.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

[1]

Art. 38. Destruir ou danificar floresta considerada de preservação permanente, mesmo que em formação, ou utilizá-la com infringência das normas de proteção:

Pena - detenção, de um a três anos, ou multa, ou ambas as penas cumulativamente.

Belém, 17/10/2022